Tribunal: STF
Processo: ARE 1601664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ryan Breves Apolinario interpôs o presente agravo (eDoc 190) em face de decisão (eDoc 185) que inadmitiu o recurso extraordinário por elas deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 171). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 167) que esta assim ementado:

Porte ilegal de arma de fogo. Autoria e materialidade comprovadas. Nulidade da abordagem policial, da busca pessoal e ingresso domiciliar, bem como das provas derivadas por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. Réu que ostentava mandado de prisão temporária em aberto, decorrente de outro processo. Excludente de ilicitude de legítima defesa não comprovada. Pena que não pode ser fixada aquém do mínimo legal, em consonância com entendimento sumulado do E. STJ. Recurso improvido.

O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, e 93, IX, todos  da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de ilicitude (eDoc 167):

Consta que policiais militares verificavam uma ocorrência no local dos fatos quando se depararam com o acusado saindo de uma residência, com um volume anormal em sua cintura. Os policiais reconheceram o réu, que possuía mandado de prisão temporária em aberto em seu desfavor, nos autos do processo nº 1500160-56.2023.8.26.0159, no qual é investigado pelo crime de homicídio do ofendido Hans Miller. 
Ato contínuo, foram ao encalço do apelante, abordando-o no fundo do sobredito imóvel, sendo que, em busca pessoal, encontraram em sua posse, a arma municiada supracitada, com numeração suprimida e sem registro.
[...]
Não vislumbro ilegalidade na abordagem policial, que resultou na prisão do acusado, contra o qual havia mandado judicial de prisão expedido nos autos nº 1500160-56.2023.8.26.0159. 
A lei autoriza a busca pessoal se houver fundada suspeita de ocultação ou porte de objetos relacionados à crimes, casos em que poderá ser realizada a busca pessoal independente de mandado.
E, como bem mencionado pelo d. Procurador de Justiça, “A busca e a revista realizadas pelos policiais militares tiveram como parâmetros elementos objetivos que justificaram a adoção da medida em razão dos comportamentos suspeitos de João Marcos Toledo Leite e Carlos Eduardo Faria e do acusado RYAN BREVES APOLINARIO, que era procurado pela Justiça. Presente a fundada suspeita a satisfazer o requisito legal e a legitimar a diligência e abordagem policial nesta hipótese, pois os indivíduos João Marcos e Carlos Eduardo foram vistos em atitude suspeita em uma garagem, na qual foi localizada uma motocicleta, produto de roubo. m seguida, os policiais se depararam com o RYAN, sabendo que este era procurado pela Justiça. Quando abordado, o acusado portava em sua cintura uma arma de fogo municiada, com numeração suprimida, e as chaves da motocicleta, que ele assumiu perante os policiais ter subtraído do pátio de recolhimento da Cidade de Cunha/SP. Desta forma, a fundada suspeita se confirmou coma apreensão de um veículo roubado, de uma arma de fogo com numeração suprimida e com a prisão de RYAN, contra o qual havia mandado de prisão pendente” (fls. 281/282).

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que “policiais militares verificavam uma ocorrência no local dos fatos quando se depararam com o acusado saindo de uma residência, com um volume anormal em sua cintura. Os policiais reconheceram o réu, que possuía mandado de prisão temporária em aberto em seu desfavor, nos autos do processo nº 1500160-56.2023.8.26.0159, no qual é investigado pelo crime de homicídio do ofendido Hans Miller., demostra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal realizada e ingresso em domicílio, independente de autorização do morador. 

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)

Destaco, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente